Tribunal: TJBA
Processo: 8092711-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 78341089) NA APELAÇÃO nº 8092711-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADA: ANA MARIA FROES SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

II A / III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão que determina exclusivamente obrigação de fazer sem componente indenizatório, como no caso em deslinde, não comporta aplicação de correção monetária e juros de mora, institutos próprios das condenações pecuniárias.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 78341089
, opostos na Apelação nº 8092711-64.2023.8.05.0001, em que figuram como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargada
ANA MARIA FROES SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA